Tribunal: TJDFT
Processo: 0764353-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora, que sustenta obscuridade no acórdão em relação à boa-fé do embargante, tendo em vista que esta é presumida e a má-fé que comporta comprovação. Argumenta que o servidor recebeu o valor da gratificação confiando na legalidade do ato, de boa-fé, e que o equívoco surgiu da própria Administração. Assevera que não lhe era possível constatar o pagamento indevido ou cogitar uma suposta ilicitude em seu recebimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há obscuridade no acórdão embargado acerca da boa-fé no recebimento de valores indevidos por erro operacional da Administração Pública.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Verifica-se que a matéria foi tratada no acórdão de ID 68216960, sobretudo em seus itens 8, 9 e 10, fundamentando, conforme o Tema 1009/STJ, que cabe à parte autora apresentar os elementos para demonstrar o recebimento de boa-fé dos valores indevidos, porém, na espécie, não elucidou o contexto fático para acreditar que teria recebido tais valores de forma adequada, diante da possibilidade de constatação do pagamento indevido, pois não era difícil a verificação do recebimento em seu contracheque. Portanto, não há obscuridade no entendimento.
5. Na verdade, pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
6. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
7. Desse modo, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48.